Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017903-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (EMBARGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (EMBARGANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (EMBARGANTE), ALEX GIRON - CPF: 250.425.928-06 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (EMBARGADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (EMBARGADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO SINISTRADO REPARADO PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS MATERIAIS – OMISSÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA– OCORRÊNCIA – LEI No 14.905/2024 QUE ALTEROU O CC – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCONFROMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada quando da prolação do acórdão impugnado, qual seja, a incidência de juros e correção monetária nos termos da Lei no 14.905/2024.

2. Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GENTE SEGURADORA S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade, acolheu em parte o recurso interposto pela seguradora
,
atribuindo-lhe efeito
s
infringente
s
e rejeitou o recurso da parte autora, conforme ementa abaixo transcrita, vejamos (ID 276212372).

“EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO SINISTRADO REPARADO PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS MATERIAIS –OMISSÃO -CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA– OCORRÊNCIA–LEI No 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL– OMISSÃO QUANTO AOS DANOS DECORRENTES DO TERMO KING–INOCORRÊNCIA–EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES–EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto àaplicação da Lei no 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, nas condenações judiciais.

2. Embargos da parte autora não acolhidos.

3. Embargos da parte requerida acolhidos com efeitos
infringentes
.-
”

Em suas razões recursais (ID 278565886) sustenta a seguradora que o acórdão incorreu em
obscuridade
,

ao argumento de que a Taxa SELIC já engloba a correção monetária
,
não sendo possível a sua cumulação

com IPCA
, conforme Temas 99 e 112 do STJ
.

Aduz
,
ainda, que nos embargos de declaração apostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação requereu exclusivamente a aplicação da Taxa SELIC como fator de correção monetária e juros.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, conferindo-lhe efeito modificativo
,
para sanar o vício apontado
de modo que incida sobre a condenação que lhe foi imposta apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária
.

Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID
279302894
pelo desprovimento do recurso
,
com a condenação da seguradora ao pagamento da multa por interposição de recurso meramente protelatório na forma dos artigos 81 e 1.026, ambos do CPC
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque, a
obscuridade
se evidencia “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

In
casu
,
não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de obscuridade no acórdão impugnado, de plano se constata que sua intenção, me verdade, é de ver reapreciada questão já decida quando do julgamento do recurso de embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, sem que haja de fato o aludido vício.

Apesar de a embargante sustentar de que a Taxa SELIC já engloba a correção monetária não sendo possível a sua cumulação com IPCA
ou qualquer outro índice de correção monetária por força dos
Temas 99 e 112 do STJ
,

constata-se que razão não lhe assiste.

Ora, referidos Temas foram firmados quando do julgamento da questão referente
à
aplicação da Taxa SELIC a título de juros de mora e correção monetária nas contas vinculadas do FGTS
no
REsp no 1110547/PE transitado em julgado 05/06/2009 e
no
REsp no 1102552/CE com trânsito em julgado em 13/05/2009,
conforme teses abaixo colacionadas.

Aliás, referidos julgados são anteriores
à
entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de
modo a fixar a título de juros a Taxa SELIC e como índice de correção monetária o IPCA, o que também impede a aplicação de referidas teses ao presente recurso.

Portanto, a
nalisando detidamente o acórdão
,
verifica-se que a parte embargante suscitou a ocorrência de omissão com relação
à
aplicação da Lei no 14.905/2024 haja vista a alteração do artigo 406 do Código Civil quanto à correção monetária e a taxa de juros, sendo o recurso acolhido em parte para que incida sobre a condenação que lhe foi imposta a Taxa SELIC a título de juros e o índice IPCA para correção monetária,
em observância aos
artigos 389 e 406, ambos do Código Civil.

Assim, embora
a parte embargante sustent
e
que a taxa SELIC engloba tanto a correção monetária como os juros legais
,
não é o que se extrai dos dispositivos acima transcritos, pois a Taxa SELIC compreende apenas os juros moratórios, enquanto o índice de correção monetária corresponde ao IPCA.

A propósito
, o STJ já se manifestou acerca da alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 firmando o entendimento de que a Taxa SELIC corresponde apenas a taxa de juros de mora, salvo quando envolver o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme o
recente
julgado a seguir transcrito.

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil,
pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte,
esta
de
ve
se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão embargado.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido ou rejeitado, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos já que a parte embargante foi clara ao manifestar seu inconformismo quanto ao índice de juros e correção monetária por entender, equivocadamente, que a Taxa SELIC englobaria os juros e a correção a incidir sobre a condenação.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025